Tribunal: TJBA
Processo: 8066182-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066182-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, CAMILLA RIBEIRO BECKER, EDEL QUINN SILVA RIBEIRO, MATEUS RIBEIRO LIMA

APELADO: CRISTOLINDA VIDERO BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDEL QUINN SILVA RIBEIRO, MATEUS RIBEIRO LIMA, CAMILLA RIBEIRO BECKER, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE (AUTOGESTÃO - GEAP). CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INVALIDADE. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DÉBITO ÍNFIMO. ABUSIVIDADE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. BENEFICIÁRIA IDOSA E VULNERÁVEL (ALZHEIMER). DANO MORAL DIRETO CONFIGURADO E MANTIDO (R$10.000,00). DANO MATERIAL (RESTITUIÇÃO DE JUROS) MANTIDO. DANO MORAL REFLEXO À FILHA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR MANTIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

PROCESSO Nº 8066182-13.2020.8.05.0001. ANO: 2024. LEI Nº 9.656/98, ART. 13, II. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 421 E 422. CPC, ART. 85, §§ 2º, 8º E 11.

Cuida-se de Apelação interposta pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e Recurso Adesivo das Autoras (mãe e filha) em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde da primeira Autora (idosa, 93 anos, Alzheimer), determinando seu restabelecimento e condenando a Ré ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 636,48 - juros indevidos). A controvérsia central reside na legalidade do cancelamento por inadimplência (débito ínfimo), na validade da notificação prévia (AR assinado por terceiro desconhecido), na configuração de danos morais (direto e reflexo) e na adequação dos honorários fixados por equidade (R$ 4.000,00).

O Colegiado rejeitou as preliminares de deserção e violação à dialeticidade arguidas pela GEAP em contrarrazões ao Recurso Adesivo. No mérito, negou provimento a ambos os recursos. Confirmou a ilegalidade do cancelamento do plano, por ausência de comprovação de notificação válida da beneficiária (art. 13, II, Lei 9.656/98), uma vez que o AR foi assinado por terceiro desconhecido, afastando a presunção da Súmula Normativa 28/ANS. Ademais, aplicou a teoria do adimplemento substancial, considerando o valor irrisório do débito (R$ 159,78) frente ao longo histórico de adimplência e ao valor do contrato, tornando a rescisão unilateral medida abusiva e desproporcional, mormente por se tratar de pessoa idosa e doente surpreendida com a negativa de atendimento em situação de urgência (hemorragia digestiva). Manteve o valor da indenização por dano moral direto (R$10.000,00) para a primeira Autora, por reputá-lo razoável e proporcional à gravidade da ofensa (violação à dignidade e risco à saúde). Manteve a condenação à restituição do dano material (juros), pois a mora não foi imputável à consumidora. Indeferiu o pleito de dano moral reflexo à segunda Autora (filha), por entender que seu sofrimento, embora real, não configurou dano autônomo indenizável. Considerou correta a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (R$4.000,00), ante o proveito econômico inestimável (restabelecimento do plano), majorando-os em grau recursal (art. 85, §11, CPC).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação da
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e ao Recurso Adesivo de
CRISTOLINDA VIDERO BAHIA
e
MARIA DO CARMO VIDERO BAHIA LAROCCA
, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorados os honorários advocatícios em favor dos patronos das Autoras, com exigibilidade suspensa quanto aos honorários devidos por estas, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, (data registrada em sistema).

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada / Relatora

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM09